Tribunal: STJ
Processo: 1019862-43.2014.8.26.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069322 - SP(2023/0136253-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SOLANO BHONA
ADVOGADA
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
EMBARGADO
: PEDRO MARQUES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no
do
revelando o propósito de rediscutir os fundamentos
art. 1.022
CPC/2015,
do acórdão embargado.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, para a configuração do
prequestionamento ficto previsto no
do
seria
art. 1.025
CPC/2015,
indispensável que o recorrente tivesse alegado, em seu recurso especial,
violação ao
do mesmo diploma legal, o que não ocorreu.
art. 1.022
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, nem para
provocar novo julgamento da lide.
4. Não cabe oposição de embargos de declaração para prequestionar matéria
constitucional, pois a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais é
de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme
da
art. 102
Constituição Federal.
5. A ausência de debate sobre as teses na instância ordinária, aliada à falta de
alegação de ofensa ao
do
no recurso especial, impede o
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento do recurso especial.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a497eb0b-06e8-4d21-a595-c0e956c52a74

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:42
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a497eb0b-06e8-4d21-a595-c0e956c52a74

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2069322 - SP (2023/0136253-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SOLANO BHONA
ADVOGADA
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
EMBARGADO
: PEDRO MARQUES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a
existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no
do
revelando o propósito de rediscutir os fundamentos do
art. 1.022
CPC/2015,
acórdão embargado.
2. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, para a configuração do
prequestionamento ficto previsto no
do
seria indispensável
art. 1.025
CPC/2015,
que o recorrente tivesse alegado, em seu recurso especial, violação ao art. 1.022
do mesmo diploma legal, o que não ocorreu.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os
embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, nem para
provocar novo julgamento da lide.
4. Não cabe oposição de embargos de declaração para prequestionar matéria
constitucional, pois a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais é de
competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme
da
art. 102
Constituição Federal.
5. A ausência de debate sobre as teses na instância ordinária, aliada à falta de
alegação de ofensa ao
do
no recurso especial, impede o
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento do recurso especial.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SOLANO BHONA contra acórdão
desta colenda Quarta Turma, que não conheceu do recurso especial, em julgado assim ementado (e-
STJ, fl. 465):

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE CUSTAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA53644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:11
Código de Controle do Documento: 60538afd-3831-4468-9789-9cfd62af7a5d

1. O STJ não pode conhecer do recurso especial em razão da ausência de
prequestionamento das questões levantadas, conforme exigido pelas Súmulas
282 e 356 do STF.
2. A questão da prescrição foi considerada inovação recursal pelo Tribunal de
origem, que não emitiu juízo de valor sobre o mérito da tese, impedindo sua
análise na instância especial.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do
não foi
art. 1.025
CPC/2015,
configurado, pois não houve indicação de violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015
no recurso especial.
4. Recurso especial não conhecido."

Em suas razões (e-STJ, fls. 476-478), a parte embargante aponta omissão e contradição
no julgado. Sustenta que, uma vez constatada a recusa do Tribunal de origem em sanar as omissões
apontadas, mesmo após determinação do Superior Tribunal de Justiça, a consequência deveria ser a
aplicação do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), e não o não conhecimento do recurso.
Argumenta ser contraditório o acórdão ao reconhecer que a matéria foi suscitada na
origem, mas não examinada, e, ainda assim, afastar o recurso por falta de prequestionamento,
penalizando o recorrente pela inércia do órgão julgador
.
a quo
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para ser
sanado o vício e, consequentemente, conhecido e julgado o mérito do recurso especial.
Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou impugnação, conforme
certidão à fl. 480.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
Ao contrário, revelam o nítido propósito
art. 1.022
CPC/2015.
de rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, buscando obter, por via imprópria, a reforma
do julgado.
Com efeito, a colenda Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, não conheceu
do recurso especial, mantendo a decisão que extinguiu o feito na origem, com base na seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 468-472):

"A despeito da relevância da argumentação e da aparente plausibilidade
jurídica da tese, verifica-se que a matéria, tal como posta, não foi objeto de
efetivo debate e decisão pela Corte de origem, o que obsta o seu conhecimento
por esta Corte Superior, em razão da ausência do indispensável
prequestionamento.
(...)
A persistência na omissão, mesmo após a determinação de rejulgamento por
este Tribunal, consolida a ausência do prequestionamento. Não cabe a esta
Corte Superior analisar originariamente a controvérsia, suprimindo a instância
ordinária. O debate sobre a aplicação do
do CPC/73 à hipótese de
art. 26
desistência anterior à citação não foi travado, e a ausência de deliberação
sobre o tema impede a abertura da via especial.
(...)
Documento eletrônico VDA53644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:11
Código de Controle do Documento: 60538afd-3831-4468-9789-9cfd62af7a5d

Também neste tópico [prescrição], o recurso especial encontra óbice
intransponível na ausência de prequestionamento. Ao rejulgar os embargos de
declaração, o Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que a tese da
prescrição, aplicada por extensão ao primeiro processo, não havia sido objeto
das razões de apelação, constituindo, portanto, inovação recursal.
(...)
E nem se diga que houve a configuração do prequestionamento ficto, uma vez
que sobre a questão o STJ entende que o prequestionamento ficto do art. 1.025
do
demanda não só que haja a oposição dos embargos de
CPC/2015,
declaração no Tribunal a quo como também a indicação, no recurso especial,
da ofensa ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, para a configuração do
prequestionamento ficto previsto no
do CPC, seria indispensável que o recorrente tivesse
art. 1.025
alegado, em seu recurso especial, violação ao
do mesmo diploma legal, como forma de
art. 1.022
devolver a este Tribunal a análise sobre a existência da omissão do Tribunal de origem. Como tal
providência não foi adotada, a ausência de debate sobre as teses na instância ordinária impediu o
conhecimento do recurso especial, conforme o entendimento pacífico desta Corte.
Não há, portanto, contradição em se constatar a omissão do Tribunal
e, ao
a quo
mesmo tempo, não conhecer do recurso por falta de prequestionamento, quando o próprio
recorrente não utiliza o instrumento processual adequado – a alegação de ofensa ao
do
art. 1.022
CPC no recurso especial – para viabilizar a superação do óbice.
O que o embargante pretende, na realidade, é a revisão do critério de julgamento
adotado pela Turma, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento, por
não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
art. 1.022)
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO
RESCISÓRIA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:11
Código de Controle do Documento: 60538afd-3831-4468-9789-9cfd62af7a5d

3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido.
(...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator
,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
SEGUNDA SEÇÃO, j.
DJe de
g.n.)
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado (
, de modo que é inadmissível a sua oposição para
CPC/2015, art. 1.022)
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Relator
AREsp n. 2.546.602/SC,
Ministro RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015,
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o
entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
Relatora
,
REsp n. 2.126.117/PR,
Ministra NANCY ANDRIGHI
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
g.n.)
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, quanto ao prequestionamento de matéria constitucional, também não prospera
a insurgência. Com efeito, não cabe oposição de embargos de declaração para prequestionar
matéria, tampouco para pronunciamento sobre matéria constitucional, ressaltando-se que matéria
constitucional deve ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a análise de contrariedade
a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria usurpação de competência
constitucionalmente atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF,
.
art. 102)
Por isso mesmo, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de
declaração, ainda que opostos visando prequestionamento, não podem ser acolhidos quando
inexistentes as hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:11
Código de Controle do Documento: 60538afd-3831-4468-9789-9cfd62af7a5d

Documento eletrônico VDA53644482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 19/01/2026 19:01:11
Código de Controle do Documento: 60538afd-3831-4468-9789-9cfd62af7a5d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.069.322 / SP
Número Registro: 2023/0136253-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10198624320148260003 1019862432014826000350000 20200000282282 202002936598 20220000513579
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SOLANO BHONA
ADVOGADA
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
RECORRIDO
: PEDRO MARQUES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SOLANO BHONA
ADVOGADA
: FLÁVIA HELLMEISTER CLITO FORNACIARI DÓREA - SP196786
EMBARGADO : PEDRO MARQUES DE SOUZA FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54010803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:55
Código de Controle do Documento: 84f94147-f585-4d6e-a95f-00935a916a70

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:55
Código de Controle do Documento: 84f94147-f585-4d6e-a95f-00935a916a70